Tribunal: TJSP
Processo: 7001427-83.2019.8.26.0506
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636550
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7001427-83.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
NELSON PAULINO DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO ao recurso, para determinar a retificação do cálculo das penas,
nos termos e limites acima estabelecidos, COM OBSERVAÇÃO. V.U. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), MACHADO DE ANDRADE E JOSÉ RAUL GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
RICARDO TUCUNDUVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7001427-83.2019.8.26.0506 -Voto no 50.000
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 7001427-83.2019.8.26.0506
COMARCA DE RIBEIRÃO PRETO - 2a V.E.C.
AGRAVANTE: NELSON PAULINO DA SILVA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO No 50.000
Trata-se de agravo contra o decisum copiado à fl.
18/v. (mantido à fl. 27), que homologou o cálculo de liquidação das penas de
NELSON PAULINO DA SILVA, considerando como hediondo, para o fim de
progressão de regime prisional, o delito de associação para o tráfico de
drogas.
Alega o recorrente, em resumo, que o delito previsto
no artigo 35, da Lei de Drogas, é crime comum. Diante disto, postula a reforma
da decisão (fls. 2/4).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7001427-83.2019.8.26.0506 -Voto no 50.000
3
O recurso foi respondido (fls. 22/25).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-
se a fls. 32/33.
É o relatório.
Com efeito, o crime de tráfico de drogas é
expressamente equiparado a crime hediondo, como prevê o artigo 2o, caput,
da Lei no 8.072/90, e a progressão de regime, aos condenados pela sua
prática dar-se-á após o cumprimento de 2/5 do castigo, se o sentenciado for
primário, e de 3/5, se reincidente.
Todavia, o delito previsto no artigo 35, da Lei de
Drogas, não pode ser equiparado a hediondo, segundo têm entendido
significativa parcela da Jurisprudência, uma vez que tal infração não faz parte
do rol que se encontra no artigo 2o, da Lei no 8.072/90.
Assim,
admito
que
melhor
será
aderir
ao
entendimento dos demais integrantes desta Câmara:
“O crime de associação para o tráfico de
entorpecentes não é equiparado ao hediondo
para os efeitos do artigo 2o da Lei no 8072/90,
uma vez que tal delito tem tipificação própria e
autônoma em relação ao tráfico de drogas. Writ
parcialmente concedido” (TJSP - Habeas Corpus
no - 0283945-18.2011.8.26.0000 - 6a Câmara de
Direito Criminal - Relator Desembargador JOSÉ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7001427-83.2019.8.26.0506 -Voto no 50.000
4
RAUL
GAVIÃO
DE
ALMEIDA
-
Julgamento
realizado em 10/MAI/2012).
Todavia,
o
presente
caso
comporta
uma
OBSERVAÇÃO.
De acordo com o artigo 44 da Lei 11.343/06, o
livramento condicional para os criminosos condenados por infração ao
artigo 35 da Lei de Drogas dar-se-á “após o cumprimento de dois terços da
pena, vedada sua concessão ao reincidente específico” (grifo meu).
Portanto, é descabida a concessão desse benefício
após o cumprimento de apenas 1/3 do castigo, nos termos do artigo 83, inciso
I, do Estatuto Repressivo, pois a legislação que rege essa questão é a Lei de
Drogas, que trouxe disposição expressa sobre o assunto, visto que lex
specialis derogat legi generali.
É esse, aliás, o entendimento do Superior Tribunal
de Justiça sobre a questão:
“... embora o delito de associação ao tráfico de
drogas não integre o rol dos delitos hediondos
ou a ele equiparados, persiste a necessidade de
cumprimento de 2/3 da pena para a obtenção do
livramento condicional, a teor do disposto no
parágrafo único do art. 44 da Lei n. 11.343/2006,
por se tratar de regra determinada pela lei
especial, que se sobrepõe a regra geral (art. 83

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7001427-83.2019.8.26.0506 -Voto no 50.000
5
do CP)" (STJ - QUINTA TURMA - Habeas Corpus
381.202/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS,
DJe 04/05/2017).
Nestas condições, DOU PROVIMENTO ao recurso,
para determinar a retificação do cálculo das penas, nos termos e limites acima
estabelecidos, COM OBSERVAÇÃO.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator